Tribunal: TJMT
Processo: 1024099-42.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024099-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 19.226.316/0001-24 (EMBARGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JAIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 522.989.651-53 (EMBARGADO), SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 63.106.363/0007-11 (EMBARGANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito Do Consumidor. Embargos De Declaração. Aplicação Do
CÓDIGO DO CONSUMIDOR
a
Bem Utilizado Para Fins Econôm
icos. Inexistência De Omissão. Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de fornecedores por vício oculto em caminhão seminovo, adquirido por consumidor e registrado com erro no DETRAN, mantendo condenação por danos morais com fundamento no CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 2º do CDC; e (
ii
) a possibilidade de prequestionamento implícito com base no art. 1.025 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou a tese central dos embargantes, reconhecendo a relação de consumo e a aplicação do CDC, independentemente do uso econômico do bem.

4. A decisão abordou de forma suficiente o fundamento jurídico controvertido, inexistindo omissão a ser sanada.

5. É prescindível a menção literal ao artigo de lei para caracterização do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 356 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento: "
A aplicação do CDC independe da utilização econômica do bem, sendo prescindível a menção literal a dispositivo legal quando a tese jurídica for enfrentada de forma suficiente
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.025; CDC, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇ
ÃO N
.
º

1024099-42
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
Declaração interpostos por
Mercedes-benz
do Brasil Ltda
.

e

Selectrucks
Comércio de Veículos Ltda.
em virtude do acórdão proferido no ID

278877370,
alegando a existência de
omissão.

Alegam
que o julgado deixou de
analis
ar,
expressamente
,
o art. 2º do CDC, dispositivo legal invocado para sustentar que o
Embargado
não seria destinatário final do produto, uma vez que utilizava o caminhão adquirido como instrumento de trabalho em sua atividade econômica.

Defendem que, à luz da teoria finalista, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, a situação dos autos não caracteriza relação de consumo, sendo indevida a aplicação da legislação consumerista.

Afirmam que o ponto foi levantado na apelação
e que
a omissão compromete a fundamentação do julgado, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, requerem o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos: art. 2º da Lei 8.078/90; e
arts
. 489, §1º, IV; 1.022, II; e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, que os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pelos Embargantes já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Os Embargos de Declaração também foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Colegiado
se manifeste
, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre o assunto.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardojura
novit

curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes.

Portanto, será considerada
prequestionada
a matéria que foi decidida no aresto recorrido, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, com a dispensa a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a interposição de embargos declaratórios “para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento.

Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Quanto ao vício apontado
nas razões
dos Embargos (omissão),
não está configurado no voto condutor.

Recordo que o
caso
se
refere a ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que adquiriu caminhão seminovo com vício oculto e erro registral no DETRAN.

A sentença reconheceu a existência de falha na prestação do serviço e condenou os fornecedores ao pagamento de indenização, com base na responsabilidade objetiva do CDC.

O a
córdão confirmou o entendimento do Juiz de 1º grau e
mante
ve
a aplicação das normas consumeristas, com fundamento na existência de relação jurídica entre fornecedor e consumidor.

O
voto condutor
foi no sentido de que o CDC se aplica às hipóteses em que o bem é adquirido de fornecedor regular, ainda que o produto seja utilizado para fins profissionais, desde que não
fique
configur
ada a
relação entre particulares.

A decisão apontou expressamente que o uso econômico do bem não afasta a aplicação do CDC, afastando, portanto, a tese de ausência de relação de consumo.

Ao afirmar que a aplicação do CDC independe da utilização do produto como meio de renda, o acórdão enfrentou diretamente a lógica da teoria finalista — que é o cerne da argumentação dos
E
mbargantes.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que:

"
o sistema de garantias por vícios de qualidade contempla [...] produtos [...] independente do fato de o consumidor utilizar, ou não, o bem como meio de obtenção de renda própria
".

Logo, a alega omissão quanto ao art. 2º do CDC não se sustenta, pois o fundamento normativo foi absorvido na construção da
decisão
, sendo desnecessária a sua menção literal.

Com efeito, n
os termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige que o julgador responda ponto a ponto cada dispositivo legal, mas que
enfrente
de forma adequada e suficiente a controvérsia posta. Isso foi feito.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025